Tribunal: TJES
Processo: 5027836-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027836-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: ELIO SILVA LUCAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027836-20.2022.8.08.0024

Recorrentes: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA;

Recorrido: ELIO SILVA LUCAS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA FRAUDULENTA INFORMADA À REQUERIDA. SISTEMA DE SEGURANÇA. DEMORA NA SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. PARTE REQUERIDA QUE ALEGOU QUE A OPERAÇÃO FOI FEITA EM APARELHO DE USO HABITUAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SENHA. REJEIÇÃO DA COMPRA POR SISTEMA DE SEGURANÇA QUE FALHOU, POSTO QUE MESMO INFORMANDO O NÃO RECONHECIMENTO DA COMPRA, A PARTE AUTORA PRECISOU DILIGENCIAR ADMINISTRATIVAMENTE, E ATÉ JUDICIALMENTE, PARA TER A COBRANÇA DE FATO RETIRADA. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS E JÁ CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO CORRELATA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO DO BANCO SANTANDER CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO DA REQUERIDA VISA QUE MERECE PROVIMENTO EM PARTE, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE NÃO ESTÁ CARACTERIZADA SUA PARTICIPAÇÃO DIRETA NA COMPRA, AUTORIZAÇÃO DA COMPRA, E FALHA NO BLOQUEIO. NARRATIVA DOS FATOS E FUNDAMENTOS QUE NÃO APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA QUE NÃO EMITIU

NEM ADMINISTRA O CARTÃO DE CRÉDITO, POR ISSO NÃO AUTORIZOU O LANÇAMENTO E A COBRANÇA DA TRANSAÇÃO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA VISA, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO EM FACE DESTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FACE DESTA RECORRENTE, EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)